Tribunal: STF
Processo: Rcl 38263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão de Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou nula terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1°, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, em 03.02.2020, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 26). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação (doc. 29). 
    4.  É o relatório. 
    5. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    7.  Nesse ponto, o acórdão reclamado afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux. Com efeito, a decisão reclamada (doc. 23) afirma ter o reclamante da ação trabalhista prestado serviços na atividade-fim da empresa, o que atrairia, com base no princípio constitucional da isonomia, a responsabilidade desta em responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, nos termos da Súmula 331 do TST. 
    8. Ainda, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    9. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário (doc. 23, pp 1-14). Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    10.  Saliento, por fim, que após a decisão reclamada, foi interposto Recurso de Revista e Agravo, conforme se verifica por consulta eletrônica ao sítio do TRT da 3ª Região. O recurso de revista da ora reclamante, impugnando a ilicitude da terceirização, foi denegado por falta de pressuposto processual. Contudo, o recurso da reclamante da ação trabalhista foi recebido, de modo que continua em discussão da ilicitude da terceirização e a transcendência da matéria.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0010305- 93.2015.5.03.0168) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
    12. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator